Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716804-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO CORDEIRO DE SOUZA APELADO: DANIELE KATILANE DE SOUZA, WILIAN LUIZ LEITE JUNIOR D E S P A C H O Ciente da manifestação do eminente advogado dos apelados. Aguarde-se o julgamento da Apelação Cível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator